Tribunal: STF
Processo: AI 593960
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Matéria
   restrita ao âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa
   reflexa à Constituição. Precedentes. 3. Princípios da ampla
   defesa, do contraditório e do devido processo legal. Em regra,
   ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes 4. Agravo
   regimental a que se nega provimento.